Tribunal: STF
Processo: HC 229737
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 760.119/MS (e-doc. 2).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Não reconhecida a nulidade da busca domiciliar na casa do paciente pelo Juízo originário (e-doc. 4). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo sido a ordem denegada (e-doc. 3). 



    4. Contra esse acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam nulidade em virtude do ingresso forçado da polícia no seu domicílio, sem mandado judicial ou consentimento. Argumentam que inexistiam indícios concretos de prática criminosa a justificarem a ação policial, restando inidôneas as razões pelas quais justificada a entrada em domicílio: informações pretéritas ante a traficância, nervosismo do paciente ao avistar os policiais e forte odor de entorpecentes. Afirmam que o paciente é usuário de drogas, motivo pelo qual o forte odor de maconha vinha de sua residência. Sustentam a nulidade dos elementos de prova colhidos na ocasião. 



    6. Pretendem, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da entrada forçada em domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas. 



    7. Constata-se que os impetrantes já haviam formalizado os HCs nº 221.250, 213.465, 216.675, 218.529 e 218.532 em favor do paciente, todos de minha relatoria. Todavia, ante óbices nos referidos writs, com exceção do HC nº 221.250/MS, em que concedi a ordem de ofício para determinar aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a matéria de fundo destas impetrações não foi analisada, ensejando na negativa de seguimento de todos os mencionados habeas corpus. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    9. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre o mérito do writ lá formalizado, consignou:



    “Na hipótese vertente, as fundadas razões encontram-se demonstradas nos autos, na medida em que, ao que consta, os policiais civis, em atividade voltada para o aprofundamento de informações pretéritas acerca da traficância pelo paciente, constataram veículo parado na frente do imóvel, seguido de comportamento do paciente dotado de nervosismo diante da presença policial e percepção de odor característico do entorpecente conhecido como "maconha". 



    Aliás, segundo constou do auto de prisão em flagrante, os policiais já haviam recebido denúncia anônima três meses antes referente ao mesmo local, apenas não realizando diligência por acúmulo de serviços. Ademais, houve a efetiva localização de multiplicidade de porções de entorpecentes (22 pinos de cocaína, totalizando 40,60g), tendo o paciente afirmado na fase extrajudicial que adquiriu a droga no Estado de São Paulo para uso pessoal, mas vendeu dois ou três pinos porque estava desempregado. 



    Com efeito, constatada a situação de flagrância a excepcionalizar o regramento constitucional da inviolabilidade de domicílio, não há falar em nulidade do auto de prisão em flagrante, tampouco em reconhecer a ilicitude das provas obtidas no referido ato, com o consequente trancamento da ação penal.” (e-doc. 3, p. 5; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o entendimento anterior, assentou a existência de fundadas razões para o entrada dos policiais na residência do recorrente, afastando a alegação de desrespeito à inviolabilidade de domicílio:



    “Na hipótese, a fundada suspeita residiu no fato de ‘os policiais civis, em atividade voltada para o aprofundamento de informações pretéritas acerca da traficância pelo paciente, constataram veículo parado na frente do imóvel, seguido de comportamento do paciente dotado de nervosismo diante da presença policial e percepção de odor característico do entorpecente conhecido como maconha’ (fl. 21), o que diante da dinâmica dos fatos presenciados, realizaram a abordagem, tendo encontrado em sua residência ‘22 pinos de cocaína, totalizando 40,60g’ (fl. 21). 



    Destaque-se que, segundo a moldura fática delineada pelo acórdão impugnado, ‘os policiais já haviam recebido denúncia anônima três meses antes referente ao mesmo local’ (fl. 21). Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela qual não há nulidade da prisão em flagrante ante a violação de domicílio. 



    Além disso, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade da prisão em flagrante ante a violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.” (e-doc. 2, p. 3-4, grifos nossos).



    11. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que, consoante os depoimentos prestados pelos agentes policiais, foi possível sentir o forte odor de maconha saindo da residência do paciente, que já vinha sendo investigado pela autoridade policial ante denúncia anônima feita três meses antes do flagrante aqui narrado.  



    12. Registre-se, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    13. Além disso, esta Suprema Corte reconhece a possibilidade de denúncia anônima deflagrar a persecução penal, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade do alegado. Na espécie, a denúncia anônima teria ocorrido três meses antes, com a constatação pelos policiais de veículo parado na frente do imóvel, seguido de aparente nervosismo diante da abordagem e percepção de odor característico do entorpecente conhecido como maconha. A conclusão adotada no caso, portanto, está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, ilustrada nos precedentes relacionados a seguir:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral’ (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.374.032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator